Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Decreto-Lei no 911/69 não exige a comprovação da localização do veículo como condicionante para a expedição de mandado de busca e apreensão.
2. Recurso provido.